Tribunal: TJMT
Processo: 1042082-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042082-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. VIA INADEQUADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de impugnação de crédito ajuizado nos autos de recuperação judicial de Lauck & Cia Ltda – ME e Lauck e Lauck Ltda, sob o fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos processuais, em razão do encerramento da recuperação judicial ocorrido em 24 de outubro de 2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível a apresentação de impugnação de crédito após o encerramento da recuperação judicial, sob a alegação de se tratar de impugnação retardatária;
(ii) saber se o crédito garantido por alienação fiduciária, celebrado com terceiro estranho à recuperação judicial, autoriza o processamento do incidente extinto.

III. Razões de decidir

3. O encerramento formal da recuperação judicial impõe a adoção do regime processual comum, sendo incabível o manejo de incidentes próprios do microssistema da Lei no 11.101/2005.

4. Ainda que se admita a possibilidade de impugnação retardatária, esta pressupõe a existência de recuperação judicial em curso e a atuação no âmbito do juízo universal competente.

5. A impugnação apresentada em 2022, mais de três anos após o encerramento da recuperação, revela-se extemporânea e inviável no rito incidental.

6. A pretensão do credor, inclusive quanto à natureza extraconcursal do crédito, deveria ter sido veiculada por meio de ação autônoma, não havendo ilegalidade ou teratologia na extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Encerrada a recuperação judicial, é incabível a apresentação de incidente de impugnação de crédito, ainda que sob a rubrica de impugnação retardatária, devendo eventual pretensão ser formulada por meio de ação autônoma.

2. O credor que permaneceu inerte durante a recuperação judicial não pode reabrir o debate sobre a sujeição ou não de seu crédito ao plano de soerguimento pela via incidental extinta."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042082-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LAUCK & CIA LTDA - ME, LAUCK E LAUCK LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos do incidente de impugnação de crédito ajuizado em face de LAUCK & CIA LTDA – ME e LAUCK E LAUCK LTDA, por meio da qual o Juízo universal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento da ausência de pressupostos processuais e da inadequação da via eleita.

Sustenta o agravante, em síntese, a possibilidade de apresentação de impugnação de crédito fora do prazo originalmente previsto na Lei no 11.101/2005, invocando precedentes que admitem a chamada impugnação retardatária, bem como alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.112/2020.

Defende, ainda, que seu crédito não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de obrigação garantida por alienação fiduciária, celebrada com terceiros estranhos ao processo recuperacional.

O Juízo
a quo
, contudo, consignou que à recuperação judicial das agravadas foi decretado encerramento em 24 de outubro de 2019, razão pela qual eventual discussão acerca do crédito não poderia mais ser veiculada por meio de incidente nos autos da recuperação, devendo ser deduzida, se fosse o caso, mediante ação autônoma, pelo rito comum.

Registrou, ademais, que o credor não apresentou divergência na fase administrativa e que a impugnação somente foi proposta em 2022, vários anos após o encerramento do processo recuperacional.

Irresignado, o banco interpôs o presente agravo, aos mesmos argumentos já expostos, asseverando há possibilidade de impugnação tardia, bem como o seu crédito seria
extraconcursal, garantido por alienação fiduciária em contrato celebrado com terceiros não submetidos à recuperação judicial.

Assim sendo,
pugna pela reforma da decisão.

O preparo foi recolhido – Id. 331242873.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sustenta o agravante, em síntese, a possibilidade de apresentação de impugnação de crédito fora do prazo originalmente previsto na Lei no 11.101/2005, invocando precedentes que admitem a chamada impugnação retardatária, bem como alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.112/2020.

Defende, ainda, que seu crédito não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de obrigação garantida por alienação fiduciária, celebrada com terceiros estranhos ao processo recuperacional.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso

não merece provimento.

Isso porque, é incontroverso nos autos — e expressamente reconhecido pelo próprio agravante — que a recuperação judicial das empresas agravadas foi encerrada em 24 de outubro de 2019.

Tal marco temporal é decisivo para a solução da controvérsia, pois delimita, de forma objetiva, o regime jurídico aplicável às discussões relativas à verificação, habilitação ou impugnação de créditos.

Ainda que se reconheça a existência de corrente jurisprudencial que admite a apresentação de impugnação de crédito em momento posterior ao prazo previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005, inclusive sob a rubrica de impugnação retardatária, tal entendimento jamais se dissocia de um pressuposto essencial:
a pendência do processo de recuperação judicial.

A flexibilização temporal, quando admitida, opera-se exclusivamente no interior do procedimento recuperacional, enquanto este se encontra em curso e sob a jurisdição do juízo universal.

Encerrada a recuperação judicial, exaure-se a competência do juízo recuperacional para processar incidentes típicos do microssistema da Lei no 11.101/2005, dentre os quais se insere a impugnação de crédito. A partir desse momento, eventuais controvérsias passam a submeter-se ao regime ordinário, mediante ação autônoma, sob o rito comum, não sendo mais juridicamente possível a reativação incidental de discussão própria de procedimento já definitivamente encerrado.

No caso concreto, o banco agravante permaneceu inerte por lapso temporal expressivo. Somente em 2022, ou seja, mais de três anos após o encerramento da recuperação judicial, ajuizou incidente de impugnação de crédito, o qual foi corretamente extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais e inadequação da via eleita.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “
para que a insurgência seja conhecida como impugnação tardia
, é imprescindível que seja apresentada no prazo máximo de 10 dias,
necessariamente no âmbito da recuperação judicial ainda em curso ou até a homologação do quadro-geral de credores, por se tratar de prazo de natureza peremptória”.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO . INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11 .101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência. 2. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ - AgInt no REsp: 1822979 AC 2019/0184504-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art . 8o da Lei n. 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1978970 PR 2021/0403601-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Cumpre destacar que a própria Lei no 14.112/2020, ao disciplinar as impugnações e habilitações retardatárias, não autoriza a reabertura indefinida de processos já encerrados, mas, ao revés, reafirma a necessidade de redistribuição como ação autônoma quando ultrapassado o marco do encerramento da recuperação judicial.

Assim, mesmo sob a ótica mais favorável ao credor, a via incidental eleita revela-se manifestamente inadequada.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao contrário, o pronunciamento judicial recorrido mostra-se rigorosamente alinhado à jurisprudência dominante e à dogmática processual que rege o microssistema recuperacional, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das relações constituídas após o encerramento do processo de soerguimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão que extinguiu o incidente de impugnação de crédito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026